Tribunal: TJMT
Processo: 1053780-75.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053780-75.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIA SANTINA RAYMUNDO DE SOUZA - CPF: 063.589.518-82 (RECORRENTE), GRACIELA RAMOS REZENDE - CPF: 028.410.501-57 (ADVOGADO), DINO SONIO CARNEIRO COSTA - CPF: 966.605.701-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1053780-75.2025.8.11.0001

Origem:
4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrida:
MARIA SANTINA RAYMUNDO DE SOUZA

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 12 a 16/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). NULIDADE. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO BASEADA EM DADO ATÍPICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA DA IRREGULARIDADE. FATURAS COM CONSUMO DISCREPANTE DA MÉDIA HISTÓRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REFATURAMENTO DAS CONTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão, que homologou projeto de sentença de juiz leigo e julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) no 180694147, reconhecer a inexigibilidade de débito de recuperação de consumo de energia elétrica, determinar a restituição em dobro de valores pagos indevidamente e condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

A recorrente sustenta a regularidade do procedimento de inspeção e do cálculo de recuperação de consumo, a inexistência de má-fé na cobrança, a improcedência dos danos morais e requer a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Termo de Ocorrência de Irregularidade e a cobrança de recuperação de consumo foram regularmente constituídos pela concessionária; (ii) estabelecer se as faturas com consumo atípico justificam a restituição dos valores pagos indevidamente; e (iii) determinar se a situação caracteriza dano moral indenizável e se o valor fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor e admite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

Compete à concessionária demonstrar a regularidade da apuração de eventual irregularidade no medidor e do cálculo de recuperação de consumo, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O demonstrativo de cálculo de recuperação de consumo utilizou como base consumo atípico registrado em novembro de 2024, que destoa do histórico da unidade consumidora e corresponde justamente a período previamente questionado pela consumidora, sem justificativa técnica plausível.

A ausência de comprovação técnica idônea acerca da irregularidade no medidor e da metodologia de cálculo adotada torna inválida a cobrança decorrente do TOI, impondo a declaração de sua nulidade e da inexigibilidade do débito correspondente.

As faturas de novembro e dezembro de 2024 apresentam consumo significativamente superior à média histórica da unidade consumidora, sem demonstração técnica que justifique a variação, o que evidencia irregularidade no faturamento.

Configurada a cobrança indevida, impõe-se o refaturamento das contas com base na média de consumo dos 12 meses anteriores e a restituição em dobro dos valores pagos em excesso, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, entendimento consolidado pelo STJ no julgamento dos EAREsp 676.608 e correlatos, que dispensa a comprovação de má-fé do fornecedor quando a cobrança viola a boa-fé objetiva.

A cobrança indevida de valores significativamente superiores ao padrão de consumo, aliada à ausência de solução administrativa pela concessionária, caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável.

O valor fixado a título de danos morais mostra-se adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, observando o método bifásico adotado pelo STJ para fixação da indenização.

Não se verifica conduta processual que configure litigância de má-fé da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica deve comprovar de forma técnica e idônea a irregularidade no medidor e a metodologia utilizada para cálculo de recuperação de consumo, sob pena de nulidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade e inexigibilidade da cobrança.

A cobrança de faturas com consumo manifestamente superior à média histórica da unidade consumidora, sem justificativa técnica, configura falha na prestação do serviço e autoriza o refaturamento com base na média de consumo.

A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da comprovação de má-fé do fornecedor quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva.

A cobrança indevida de valores significativamente superiores ao consumo habitual, aliada à ausência de solução administrativa pela concessionária, caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 80 e 373, II; CC, arts. 405 e 406; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; Resolução ANEEL no 414/2010, art. 129, § 7o; Resolução ANEEL no 1.000/2021, arts. 590 e 591.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 676.608, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; Turma Recursal de MT, Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Rel. Nelson Dorigatti, j. 07.08.2015; TJRS, Recurso Cível no 71007285570, Rel. Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 20.06.2018.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 311123948, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, para:

“CONFIRMO a tutela de urgência
concedida anteriormente e, no mérito,
DECLARO A NULIDADE
do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) no 180694147, bem como a
INEXIGIBILIDADE
do débito de recuperação de consumo de R$ 4.601,97 (quatro mil, seiscentos e um reais e noventa e sete centavos) a ele vinculado.

JULGO IMPROCEDENTE
o Pedido Contraposto formulado pela Ré.

CONDENO
a requerida, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., a restituir à Autora, Maria Santina Raymundo de Souza, o valor de
R$ 7.171,12 (sete mil, cento e setenta e um reais e doze centavos)
, a título de repetição do indébito em dobro (dano material), nos termos do Art. 42, Parágrafo Único, do Código de Defesa do Consumidor. Sobre este valor incidirá correção monetária, pelo índice do IPCA, a partir de cada desembolso indevido das faturas de Nov/2024 e Dez/2024 (Súmula 43 do STJ) e juros de mora simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Art. 405 do CC), até a data do arbitramento. A partir do arbitramento, a atualização e os juros de mora serão realizados exclusivamente pela taxa SELIC (Art. 406 do CC).

CONDENO
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
fixando juros simples de mora, indexado pela taxa SELIC, a partir da citação, devendo ser descontado (subtraído) do período a correção monetária, indexada pelo IPCA, conforme art. 406, § 1o do CC. A partir do arbitramento realizar a correção monetária e os juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC. (Enunciado da Súmula 362 do STJ)”

Em sede recursal, a recorrente alega:

1)
Procedimento de inspeção nos termos da Resolução ANEEL no 414/2010 e atual Resolução no 1.000/2021;

2)
Constata a irregularidade no medido de energia;

3)
Correta aplicação dos cálculos na cobrança da recuperação de consumo;

4)
Devolução de valor de forma simples, na forma de saldo na fatura – ausência de má-fé;

5)
Inexistência de danos morais;

6)
Redução do
quantum
indenizatório.

7)
Litigância de má-fé;

8)
Prequestionamento.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos do recurso e pugna pela manutenção da sentença (ID 338713964). Sustenta que a metodologia de cálculo adotada pela concessionária revela a fragilidade da cobrança, pois utilizou como base consumo atípico (
2.158 kWh em novembro de 2024)
, valor que destoa do histórico regular da unidade consumidora. Afirma que a utilização desse dado para apurar recuperação no valor de
R$ 4.601,97
resulta em cálculo arbitrário e sem fundamento técnico.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, a autora, titular da unidade consumidora no 6/3269758-3, afirma ter sido surpreendida com cobranças muito superiores à média de seu consumo nas faturas de novembro e dezembro de 2024, cada uma no valor de R$ 2.592,78, montante que ultrapassa em mais de 150% o consumo habitual.

Relata que efetuou o pagamento das faturas com grande dificuldade, a fim de evitar a interrupção do fornecimento de energia elétrica. Posteriormente, as contas retornaram ao padrão usual de consumo, em torno de 350 kWh, com valor aproximado de R$ 800,00.

Narra, ainda, que, em 10/04/2025, uma equipe de fiscalização da concessionária realizou vistoria no padrão de energia da residência. Destaca, contudo, que não houve retirada do medidor para realização de perícia técnica independente, nem apresentação de provas concretas que demonstrassem eventual desvio de energia ou qualquer outro tipo de fraude.

Sustenta que, no mês de junho de 2025, foi surpreendida com duas cobranças, nos valores de R$ 3.336,45 e R$ 1.265,52, sob a alegação de desvio de energia, totalizando R$ 4.601,97. Alega que os valores são desproporcionais e incompatíveis com a média de consumo da unidade consumidora da autora.

Diante da situação, registrou reclamação junto ao Procon, sob no 25.07.0207.001.00205.300, buscando a revisão das cobranças e esclarecimentos por parte da concessionária, que, contudo, permaneceu inerte.

Argumenta, também, que reside no imóvel com o esposo e um neto e que não possui condições financeiras para arcar com a cobrança considerada indevida. Sustenta que a dívida lhe causou abalo emocional e psicológico e teme a suspensão do fornecimento de serviço essencial, cuja interrupção não poderia ocorrer com base em cobrança questionada e desprovida de prova efetiva.

Por sua vez, a reclamada sustenta que a cobrança de R$ 4.601,97 decorre do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) no 180694147, lavrado em 10/04/2025, referente ao período de janeiro a abril de 2025, no qual foi constatada irregularidade no medidor de energia consistente em desvio de energia no ramal de entrada.

Afirma, ainda, que o documento foi devidamente assinado pela autora, que acompanhou a inspeção, em conformidade com o art. 129, § 7o, da Resolução no 414/2010 da ANEEL e com os arts. 590 e 591 da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL.

Nesse contexto, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

Da análise das provas juntadas aos autos, especialmente do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) no 180694147, verifica-se que a inspeção ocorreu em
10/04/2025
, na presença de
MARIA SANTINA RAYMUNDO DE SOUZA,
responsável pela unidade consumidora
(ID 338713948).

No entanto, embora o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) tenha atestado a irregularidade do medidor, referente ao período de janeiro a abril de 2025, competia à parte reclamada comprovar a validade do
cálculo para apuração da recuperação de consumo de energia não faturada
, nos termos art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
ônus do qual não se desincumbiu.

Isso porque, o “
Demonstrativo de Cálculo de Recuperação de Consumo – Termo de Ocorrência no 180694147
” (ID 338713950) evidencia que o
cálculo da recuperação incluiu o consumo de novembro/2024 (2.158 kWh), justamente um dos meses questionados pela consumidora e que destoa completamente do padrão histórico apresentado.

Registre-se, ainda, que não há nos autos qualquer explicação técnica para o aumento expressivo do consumo em novembro/2024, bem como a aplicação da cobrança no mesmo valor em dezembro /2024.

Desse modo, acertada a decisão monocrática
ao
declarar a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção e inexigibilidade do débito apurado a título de recuperação de consumo.

Por outro lado, no que se refere às contas de energia elétrica dos meses de
novembro/2024 e dezembro/2024
, anexadas aos autos pela reclamante (ID 338713929),
observa-se um aumento expressivo no consumo
, que passou a 2158 kWh (11/2024 – R$ 2.592,78) e 12/2024 (R$ 2.592,78), valores superiores aos verificados nos períodos anteriores e posteriores. Tal variação, significativamente acima da média histórica, evidencia inconsistências no faturamento, destoando de um padrão regular de utilização de energia.

Ressalte-se que, embora a concessionária alegue que o consumo foi devidamente apurado, não há nos autos Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) ou qualquer laudo técnico emitido por órgão competente, como o INMETRO,
referente aos meses questionados (novembro e dezembro/2024).

Logo, constata-se que as faturas discutidas nos autos, referentes aos meses de novembro e dezembro de 2024, mostram-se manifestamente desproporcionais em relação ao histórico de consumo da parte autora, não tendo a reclamada logrado êxito em demonstrar a regularidade das referidas cobranças.

Diante desse contexto, conclui-se que a parte ré não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado pela parte autora, conforme dispõe o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A responsabilidade da reclamada, na qualidade de fornecedora de serviços, é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC).
Não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Contudo, ao determinar a restituição em dobro dos valores, a decisão monocrática assim consignou,
(...)
“
a restituir à Autora, Maria Santina Raymundo de Souza, o valor de
R$ 7.171,12 (sete mil, cento e setenta e um reais e doze centavos)
, a título de repetição do indébito em dobro (dano material).”
Razão pela qual merece parcial reforma nesse ponto
.

Dessa forma, impõe-se a readequação das faturas relativas aos
meses de novembro/2024 e dezembro/2024
,
tomando-se por base a média de consumo apurada nos 12 meses anteriores à emissão das referidas cobranças
.

Em consequência, a parte autora faz jus à restituição,
em dobro
,
dos valores pagos a maior
, conforme o disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Registre-se que, em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor
que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando
a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
. (Grifei)

No caso em apreço, os danos morais restaram caracterizados, uma vez que a recorrente foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,
que realizou cobrança em valor superior à média de consumo de energia elétrica da unidade consumidora, buscando a autora, inclusive, solução pela via administrativa junto à concessionária, sem lograr êxito.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei)

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA.
CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA
.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (Grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Dessa forma, a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
a título de danos morais,
arbitrada na sentença
, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento indevido, além de cumprir medida de caráter pedagógico.

Quanto à alegação da recorrente de que eventual devolução deveria ser em forma de saldo na fatura, tal pretensão não encontra amparo legal. O Código de Defesa do Consumidor assegura o direito à repetição do indébito em pecúnia, não podendo a concessionária impor forma diversa de restituição.

Ademais, reconhecida a nulidade do TOI e a inexigibilidade do débito de recuperação de consumo, torna-se inviável o acolhimento do pedido contraposto formulado pela recorrente.

Ainda, indefiro o pleito de
condenação por litigância de má-fé formulado pela recorrente, uma vez que

não restou demonstrado que a recorrida/autora tenha incorrido em qualquer das condutas previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil
.

Por fim, quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados se mostram suficientes para a solução da lide.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que a recorrida/reclamada proceda ao
refaturamento das faturas de novembro/2024 e dezembro/2024
, com base na média de consumo dos últimos 12 meses.

Além disso, determino a devolução,
em dobro
,
dos valores pagos em excesso pela reclamante
, mantendo, no mais, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026